Tribunal: TJES
Processo: 0005265-15.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005265-15.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON ZACHE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005265-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ZACHE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302,
§3º
DA LEI 9503/97 –PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA - NULIDADE DO EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DANOS MORAIS
EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nulidade da denúncia
,
que ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois esta descreve de forma clara e adequada a prática do delito a ele imputado, inclusive este confessa a ingestão de álcool e a perícia verifica que este saiu do acostamento e retornou para a pista de rodagem, bem como este estava com a CHN suspensa por dirigir embriagado e este também estava sob o efeito de álcool, fato constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Do cerceamento de defesa violando o disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, foram elaborados 03 (três) Laudos Periciais - LAUDO PERICIAL 11.671/2018, LAUDO PERICIAL 4.023/2021, LAUDO PERICIAL 8.486/2021 - comprovando a ação delituosa do apelante e que como foi verificada a dinâmica dos fatos.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, o que não ocorreu nos caso dos autos. Recurso Parcialmente Provido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005265-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ZACHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

PRELIMINAR

A defesa, inicialmente, requer seja decretada a nulidade da ação penal, em razão da inépcia da inicial acusatória.

Não deve prosperar o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

Da inépcia da inicial - Como sabido, a inicial acusatória deve descrever de forma clara e precisa o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Observa-se, que peça incoativa, que, ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois esta descreve de forma clara e adequada a prática do delito a ele imputado, inclusive este confessa a ingestão de álcool e a perícia verifica que este saiu do acostamento e retornou para a pista de rodagem, bem como este estava com a CHN suspensa por dirigir embriagado e este também estava sob o efeito de álcool, fato constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempos do delito, o que demonstra que o apelante pode exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Política .

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Outrossim, a superveniência de sentença com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia. Conforme julgados:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.[...] (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...] II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes.III - "Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal (AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)" (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019).[...] (AgRg no RHC n. 125.904/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade da peça acusatória oferecida pelo ilustre Representante do Ministério Público, eis que muito bem fundamentada, narrando com detalhes os fatos imputados ao recorrente, portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Quanto ao pedido de ilegalidade do auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, eis que não foi realizado exame com etilômetro, podemos constatar no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - ESPECIAL 36408999 (fl.19) que o recorrente se negou as realizar o teste.

Todavia, assumiu que havia ingerido bebida alcoólica e ao exame de constatação de alteração a capacidade psicomotora de nº 028011, foi relatado que o apelante exalava cheiro de bebida, estava com os olhos avermelhados, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.

Como visto, o agente de trânsito confeccionou o termo específico/boletim da ocorrência, conforme determinação expressa da Resolução 432/13 do CONTRAN, para comprovar, de forma segura, elementos que estariam presentes para a constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do recorrente. Para melhor aclarar cito o rol descrito na norma referenciada:

[...] Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

[...] VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador:

a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta: i. Sonolência; ii. Olhos vermelhos; iii. Vômito; iv. Soluços; v. Desordem nas vestes; vi. Odor de álcool no hálito.

b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta: i. Agressividade; ii. Arrogância; iii. Exaltação; iv. Ironia; v. Falante; vi. Dispersão.

c. Quanto à orientação, se o condutor: i. sabe onde está; ii. sabe a data e a hora.

d. Quanto à memória, se o condutor: i. sabe seu endereço; ii. lembra dos atos cometidos;

e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta: i. Dificuldade no equilíbrio; ii. Fala alterada;.[...]

Conforme analise detida aos autos, e diante do acima descrito, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de cerramento de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunha e por indeferimento de realização de perícia particular.

A combativa defesa sustenta que houve cerceamento de defesa, violando o disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, eis que o magistrado sentenciante, indeferiu os pedidos de arrolar o perito Giuliano Zbyszynski Almeida como testemunha, bem como de indicar perito particular para elaboração de novo Laudo.

Analisando os autos, verifico que foram elaborados 03 (três) Laudos Periciais - LAUDO PERICIAL 11.671/2018, LAUDO PERICIAL 4.023/2021, LAUDO PERICIAL 8.486/2021 - comprovando a ação delituosa do apelante e que como foi verificada a dinâmica dos fatos, que levou a óbito a vítima Francisco de Andrade.

Portanto, o indeferimento da oitiva do perito particular arrolado pela defesa, não trouxe qualquer prejuízo para à defesa, esta procurava demonstrar incongruências com a velocidade que o apelante estava conduzindo no momento da colisão, porém os laudos elaborados e acima referenciados deixam claro que não havia como aferir a velocidade dos veículos no momento do acidente, eis que não existiam marcas de frenagem, no local.

Além do mais, em nenhum momento, ao requerer o laudo particular, foram apontados os pontos controvertidos que a seriam demonstrados pela nova perícia.

Frente ao constante nos autos, não verifico prejuízo causada para a defesa do apelante, ressalto que,
no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual, independentemente de sua classificação, quando há efetiva demonstração de
prejuízo ('pas
de nulitte sans grief'), nos termos do que dispõe o
artigo
563 do
Código de Processo Penal.

Indo um pouco mais além, importante destacar trecho do bem lançado parecer da Douta Procuradoria de Justiça: “
Insta dizer que o indeferimento da realização de nova perícia, feita por perito particular e da oitiva do perito Giuliano Zbyszynski Almeida não acarretou em cerceamento de defesa, pois conforme o artigo 396-A, o momento ideal para indicar as testemunhas e novas provas a serem produzidas é na resposta a acusação, sob pena de preclusão”.

Frente ao todo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, pugna a Douta Defesa pela absolvição do recorrente, por ausência de provas e pelo afastamento do dano moral fixado na sentença.

Inicialmente, extrai-se da denúncia recebida em desfavor do recorrente:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de junho de 2018, por volta das 18hlOmin, na Rod ES 080, Zona Rural, KM 146, nesta Comarca, o denunciado • GILSON ZACHE conduziu o veiculo CHEVROLET/ONIX, placa com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e colidiu frontalmente com a motocicleta, placa MSM-7977, conduzida por Francisco de Andrade vindo este a Óbito. Narram os autos que, na data acima mencionada, policiais militares foram informados sobre a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta no local supracitado. Ao chegarem ao local da ocorrência, constataram o Óbito do condutor da motocicleta, conforme se extrai do Laudo de Exame Cadavérico em anexo.
Ato contínuo, os policiais militares perceberam que o condutor do Onix, Gilson Zaché, apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Insta salientar, que o denunciado recusou realizar o teste do etilometro (fls. 07/09). Realizado o exame de alteração da capacidade psicomotora, este constatou olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (fl. 10).
Segundo o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito em anexo, ainda que não tenha sido possível observar o ponto de impacto, os militares observaram que os veículos seguiam em sentido contrário, quando, em urna curva, ocorreu a colisão. Após o condutor da motocicleta ficou caldo na pista em sua mão de direção e o veículo Onix ficou em repouso no meio da pista, entre as duas faixas.
Sobreleva registrar que, o laudo pericial de local de acidente, em anexo, indica que o veiculo do denunciado se dirigiu ao acostamento e retornou para a pista de rodagem antes de colidir contra a motocicleta
. Em solo policial,
o denunciado confirmou a ingestão de bebida alcoólica
, mas negou a pratica de homicídio culposo na direção de veiculo automotor.
Informou que já foi preso em razão de embriaguez ao volante e que sua Carteira Nacional de Habilitação ainda está suspensa, conforme interrogatório de fl 05.
Soa do Procedimento investigativo que o denunciado contribuiu culposamente para o falecimento da vítima, agindo com imprudência, sem as cautelas exigidas para a manobra, descuidando de seu dever objetivo de cuidado, sendo ainda, tal resultado lesivo perfeitamente previsível.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Observa-se, após análise de todas as preliminares suscitadas e devidamente rejeitadas, que a materialidade e a autoria restaram incontestes, consubstanciadas no Boletim Unificado (fls. 07/11), nos Laudos Periciais (fls. 06/12, 92/99 e 104/106), no exame de alteração da capacidade psicomotora (fl. 10 do apenso) e no laudo cadavérico, (fl. 04/05), bem como nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Desta maneira, mantenho inalterada a condenação do apelante constante na sentença.

Acerca da redução do valor fixado à título de danos morais, verifico que não houve pedido de condenação deste na denúncia, motivo pelo qual este deve ser afastado.

Importante deixar assente, que
a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a condenação por danos morais, uma vez que não foi requerida na peça acusatória.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.